Tribunal: TJMT
Processo: 0003386-25.2014.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003386-25.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Invalidez Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SANDRA COELHO MACIEL - CPF: 241.024.901-91 (APELADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (APELANTE), BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDETE KAMINSKI - CPF: 815.874.651-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Marcio Vidal (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ORDINÁRIA DE CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PROPORCIONAL EM INTEGRAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA
-

SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA - PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - DIAGNÓSTICO DE
“MONONEUROPATIAS DOS MEMBROS SUPERIORES, SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR, SOB A CID: G56 E M75.1
.” - ENFERMIDADE QUE NÃO CONSTA NO ROL TAXATIVO DAS PATOLOGIAS PREVISTAS NO § 1° DO ARTIGO 213 DA LEI ESTADUAL N° 04/1990. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. O entendimento pacificado pelo STF (RE nº 656860/MT) é no sentido de que o rol existente em lei ordinária que define as doenças e moléstias graves que ensejam aposentadoria com proventos integrais, tem natureza taxativa.

2. Se a patologia que acomete o servidor aposentado não se encontrar prevista no rol taxativo do § 1° do artigo 213 da Lei Complementar n° 04/1990, há óbice legal no pedido de alteração da aposentadoria de forma proporcional para integral.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por

PREVISINOP – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SINOP/MT
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT que, nos autos da
Ação Ordinária De Conversão De Aposentadoria Por Invalidez Proporcional Em Integral Com Pedido De Antecipação Parcial De Tutela
, ajuizada por SANDRA COELHO MACIEL em desfavor do
Apelante
,
julgou
PROCEDENTES os pedidos da parte Autora e determinou ao PREVISINOP a CONVERSÃO de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS EM INTEGRAIS em favor da Autora SANDRA COELHO MACIEL, pagando a diferença das parcelas devidas desde a data da concessão da aposentadoria (01/09/2011), respeitada, se for o caso, a PRESCRIÇÃO relativa aos CINCO ANOS ANTERIORES à data do AJUIZAMENTO da AÇÃO, estabelecida no art. 1º, do Decreto Federal nº 20.910/32, declarou extinto

o processo com julgamento do mérito com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015. Condenou ainda o apelante, no pagamento dos honorários advocatícios, em favor do causídico da parte Autora, os quais arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, incidindo somente sobre as parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (§ 3º do art. 20 do CPC e Súmula 111/STJ), e o isentou do pagamento das custas processuais
.

Nas razões recursais, o recorrente pretende a reforma da sentença, alega que não está configurado o merecimento da conversão no caso em concreto, tendo em vista a desobediência a preceito legal, uma vez que a doença que acomete a apelada não se encontra prevista no Rol taxativo do artigo 14 da Lei nº 937/2006.

Aduz que o juiz singular não considerou o laudo pericial que concluiu que a apelada não possui incapacidade laborativa.

Assevera que
que o Instituto, ora apelante, já entregou à apelada o direito que lhe era devido à época e que se encontra devidamente aposentada, assevera que não há o que se falar em proventos integrais, se houvesse tal deferimento o Instituto incorreria em desobediência a Lei e traria danos ao erário.

Ao fim requer seja dado provimento ao presente recurso, com a reforma da sentença para que sejam indeferidos os pedidos iniciais.

Nas contrarrazões, a apelada, pugna pela manutenção da sentença, e que seja negado provimento ao recurso de apelação interposto por PREVISINOP.

(Id. n° 165101139)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer por meio do (Id n° 171643661), manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Instituto de Previdência de Sinop – PREVI/SINOP em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da ação ordinária de conversão de aposentadoria por invalidez proporcional em integral ajuizada por Sandra Coelho Maciel, julgou procedente a demanda nos seguintes termos:
“JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte Autora para DETERMINAR ao PREVISINOP a CONVERSÃO de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS EM INTEGRAIS em favor da Autora SANDRA COELHO MACIEL, pagando a diferença das parcelas devidas desde a data da concessão da aposentadoria (01/09/2011), respeitada, se for o caso, a PRESCRIÇÃO relativa aos CINCO ANOS ANTERIORES à data do AJUIZAMENTO da AÇÃO, estabelecida no art. 1º, do Decreto Federal nº 20.910/32, devendo INCIDIR CORREÇÃO MONETÁRIA pelo ÍNDICE o IPCA-E, sobre cada valor devido até a data de 08/12/2021, data de vigência da EC nº 113/2021, a partir de quando a correção monetária deve se dar pela taxa SELIC, mesma taxa que, a partir do trânsito em julgado, fará as vezes tanto de correção monetária quanto de juros de mora, até a data da expedição da requisição de pagamento. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015 (...)" (ID Num. 165101131)

A apelada é servidora pública municipal desde 12/04/2000 data da nomeação, e se encontra aposentada com proventos proporcionais
desde o dia 22/09/2011, por meio da Portaria nº 422/2011.

Após pedido de revisão do benefício, a apelada foi submetida a exame pericial que apresentou a seguinte conclusão, transcrevo:

(Id n. 16510116):

“ 6 – CONCLUSÃO

Diante do exposto conclui-se que:

A periciada apresenta cicatriz compatível com tratamento cirúrgico de S. do túnel do carpo. A ausência de documentação do tratamento impede a confirmação do diagnóstico e das datas de interesse previdenciário.

O tratamento teve bom resultado e não restaram sequelas

Não há incapacidade laboral atual.”

Em

que pese o laudo pericial ateste acerca da ausência de incapacidade laboral, o magistrado
a quo
julgou procedente a demanda e determinou a alteração da aposentadoria modalidade proporcional para modalidade integral, com base na documentação apresentada pela apelada. Colaciono trecho da sentença id. 165101131:

“
É importante esclarecer que a incapacidade deve ser aferida no caso concreto, observando-se as peculiaridades do segurado e todo conjunto probatório disponível, de modo que, embora o Laudo Pericial encartado em ID. 63239510 – Pág. 160-164 ter concluído que a Autora não possui incapacidade laborativa, os demais documentos se inclinam para conclusão diversa, especialmente, em virtude da lesão dos ombros que acomete a parte Autora possuir caráter total e permanente.”

Diante disso, assiste razão ao recorrente.

Primeiro porque na conclusão da perícia, realizada em sede de análise do pedido de revisão da classificação da aposentadoria, restou claramente consignado que “
O tratamento teve bom resultado e não restaram sequelas. Não há incapacidade laboral atual.”

E, segundo, que o entendimento pacificado pelo STF (RE nº 656860/MT) é no sentido de que o rol existente em lei ordinária que define as doenças e moléstias graves que ensejam aposentadoria com proventos integrais, tem natureza taxativa, vejamos:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1º, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA
.

1. O art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”.

2.
Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa
.

3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.”

(RE 656860, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-181 DIVULG 17-9-2014 PUBLIC 18-9-2014) (Destaquei.)

Com efeito, a Constituição Federal da República consigna, de forma expressa, no seu artigo 40, que:

“ Artigo 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 1º. Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:

I por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição , exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;”

Por sua vez, o § 1° do artigo 213 da Lei Complementar n° 04/1990 prevê que:

“Art. 213 O servidor será aposentado:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidentes em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, com base de conclusões de junta médica do IPEMAT-Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso e proporcional nos demais casos. (NR – LC nº 68, D.O. 23.02.00) I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcional nos demais casos; (Redação original)

(...)

§ 1º Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, 61 cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, Aids; no caso de magistério, surdez permanente, anomalia da fala e outros que a lei indicar com base na medicina especializada.
”
(Destaquei.)

Inobstante a patologia que acomete a apelada seja existente, não se encontra prevista no rol taxativo da Lei Complementar n° 04/1990, de modo que a reforma da sentença de procedência é medida que se impõe.

Nesse sentido, vem decidindo os Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – (...)
- SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - PROFESSORA - INVALIDEZ PERMANENTE PARA O SERVIÇO PÚBLICO
- VERIFICADA -
DOENÇA GRAVE - ROL TAXATIVO
- REPERCUSSÃO GERAL - ANEURISMA CEREBRAL - PROVENTOS INTEGRAIS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- Comprovado nos autos a incapacidade laboral permanente da autora, inclusive a impossibilidade de readaptação, a concessão de aposentadoria por invalidez é medida que se impõe -

Consoante precedente do STF (repercussão geral), pertence ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que podem ensejar aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol tem natureza taxativa - Diagnosticada com aneurisma cerebral, inclusive com diversas sequelas que invalidam a requerente permanentemente para o exercício de suas funções, mas ausente previsão legal no rol taxativo de doenças, deve ser concedida aposentadoria com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

(TJ-MG - AC: 10344130068044001 Iturama, Relator: Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 02/09/2021, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2021) (Destaquei.)

“
SERVIDOR PÚBLICO
. (...). MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE.
CARGO DE PROFESSORA. PRETENSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS
.
CONJUNTO DE MOLÉSTIAS QUE ACOMETEM A APELANTE QUE NÃO SÃO INVALIDANTES
.
EXAME DA LEGISLAÇÃO E DOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS RELEVANTES PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DOENÇAS DA COLUNA QUE NÃO ENSEJAM A APOSENTADORIA COM DIREITO À PROVENTOS INTEGRAIS
.
ORIENTAÇÃO DO EG. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA RECONHECIDA PELO EG. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS AUTOS DO RE Nº 656860 - MT
. JULGAMENTO FINALIZADO. AUSÊNCIA DOS LINDES DO ART. 535 DO CPC. CONSEQUÊNCIA.

1. (...). 2.
A agravante tem um conjunto de moléstias, ou seja, Atrodese Cervical, Osteopenia e Hérnia de Disco, consoante atestados médicos particulares
. Circunstância atestada apenas por prova documental, mas sem submissão à junta médica administrativa a que alude o art. 34 da LC-POA nº 478/02.

3. Por isso,
não estando as patologias da apelante descritas na hipótese do art. 33 da LC-POA nº 478/02, inviável a concessão da aposentadoria por invalidez com proventos integrais pretendida por ela, sob pena de violação ao princípio constitucional da legalidade, a que está adstrita a Administração Pública
.

4.
Reconhecida a repercussão geral do tema ora em discussão pelo eg. Supremo Tribunal Federal nos autos do RE nº 656860 - MT
, em que o Min. Ayres Britto foi relator, sendo depois julgado o recurso em 21AGO14, sob a relatoria do Min. Teori Zavascki.
Conclusão de que as doenças invalidantes devem constar no rol taxativo da legislação para fins de autorização da aposentadoria por invalidez com proventos integrais
. Julgamento na forma da decisão monocrática possível, a teor do disposto no art. 543-B, § 3º c/c 557, § 1º-A, do CPC.5. De outra parte, não estão presentes os lindes do art. 535 do CPC. Não há na decisão monocrática omissão, contradição ou obscuridade, razão por que os embargos merecem improvimento. Rediscussão da matéria aclarada no julgamento inadmissível em embargos de declaração.

6. Pré-questionamento pretendido consumado. AGRAVO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IMPROVIDOS.

(TJ-RS - AGV: 70065774036 RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Data de Julgamento: 01/10/2015, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2015) (Destaquei.)

APELAÇÃO CIVEL — AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS —
SERVIDORA PÚBLICA — APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS — IMPOSSIBILIDADE — TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE — DOENÇA NÃO PREVISTA NO ART. 213 DO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (LEI 04/90)
— RECURSO PROVIDO.

1.
O Plenário da Corte Suprema, no julgamento de mérito da repercussão geral reconhecida no RE 656.860-MT, de relatoria do eminente Ministro Teori Zavascki, em caso análogo (MS 31941/2010 – TJMT), afastou a possibilidade de percepção de proventos integrais em decorrência de patologia não inserida no rol previsto no artigo 213, I, § 1º da LC 04/90, porquanto " [...] pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa."

2. Apelo provido.

(N.U 0014003-05.2010.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/9/2015, Publicado no DJE 6/10/2015) (Destaquei.)

Diante do exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, para afastar a conversão da aposentadoria modalidade proporcional para modalidade integral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023